Tribunal: TJSP
Processo: 2134742-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2134742-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é paciente LUIZ CARLOS ANTUNES SILVA e Impetrante MIRELA
ANTUNES ZAMURY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134742-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2134742-30.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1008002-53.2020.8.26.0482
Impetrante: Mirela Antunes Zamury
Paciente: Luiz Carlos Antunes Silva
Voto n. 38961
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Mirela Antunes Zamury, em favor de Luiz Carlos Antunes
Silva, objetivando progressão ao regime semiaberto, ou livramento
condicional, asseverando fazer jus aos benefícios, ou, ainda, prisão
domiciliar, em razão da pandemia da Covid-19.
Aduz que o paciente, desde o ano de 2011, cumpre penas
pelos delitos dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, bem como por
outros crimes comuns, tendo já cumprido lapso temporal para concessão
de progressão de regime e livramento condicional.
Assevera
que
cumpre
pena
em
estabelecimento
superlotado, que não possui equipe mínima de saúde e sofre de
“cardiopatia severa grave, portador de insuficiência coronária, com infarto
agudo do miocárdio e hipertensão arterial”, estando, pois, inserido em
situação apta a justificar a reanálise da imprescindibilidade da prisão, nos
termos da Recomendação 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134742-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 87/88).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não conhecimento e, se não for esse o entendimento,
é pela denegação da ordem (fls. 92/99).
É o relatório.
Ao que consta, o paciente cumpre pena em regime
fechado, por delitos de tráfico ilícito de drogas, dentre outros, com
término previsto para 25/10/2036 (fls. 32/35), havendo referência de que
é cardiopata e hipertenso (fl. 36).
É certo que a apreciação dos pedidos de progressão de
regime e livramento condicional diretamente neste grau é vedada, sob
pena de incorrer-se em inaceitável supressão de instância.
Ademais, vale ressaltar que o Habeas Corpus, tendo em
conta os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de pedido
de benefícios em sede de execução, que exige profunda análise da prova
para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos. Do
mesmo modo, não se presta para agilizar o andamento de expedientes,
sobretudo quando o objetivo do paciente envolve hipotética e incerta
pretensão de obter benefícios ainda dependentes de análise dos
requisitos necessários ao seu alcance.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, não é instrumento processual próprio para
ordenar urgência em julgamento de competência de instâncias
inferiores” (HC 3555, rel. min. Vicente Leal, DJU 11.03.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134742-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na mesma direção decidiu este Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus – Pretendido apressamento de apreciação de
pedido de progressão no regime prisional – Meio inadequado –
incidente que se encontra em regular tramitação – Inexistência
de negligência ou omissão do Magistrado que justifique o
habeas corpus, que não se presta para acelerar incidente da
execução de penas – Ordem denegada”. (HC 11813593200,
rel. Des. Debatin Cardoso – 08.05.2008).
De outra face, apesar da excepcionalidade da atual
situação de saúde pública, a impetração, embora faça referência de que
o paciente sofre de “cardiopatia severa grave, portador de insuficiência
coronária, com infarto agudo do miocárdio e hipertensão arterial”, não
indica concretamente a imprescindibilidade da medida postulada. Além
disso, outros setores do Poder Público têm atribuição e competência para
enfrentarem o grave problema, e o estão fazendo.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando-se em consideração toda a complexidade
gerada pelo “status libertatis” no qual se encontra a parte interessada e o
problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: “(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise
de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penas há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (STJ HC n. 567.408/RJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134742-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator